Tribunal: TJMT
Processo: 0000925-40.2014.8.11.0093
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000925-40.2014.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BENJAMIM AFINOVICZ - CPF: 632.520.319-49 (APELANTE), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO), SHIZUO HAMAMOTO (APELADO), MARLENE YURIKO HAMAMOTO - CPF: 798.759.478-49 (APELADO), ALEXANDRE MARCOS REMPEL - CPF: 032.840.941-30 (ADVOGADO), RUI HEEMANN JUNIOR - CPF: 836.135.951-68 (ADVOGADO), JOYCE CARLA MARZOLA DE ANDRADE HEEMANN - CPF: 593.764.651-72 (ADVOGADO), SHIRLEY YOSHIE HAMAMOTO - CPF: 539.076.048-49 (APELADO), RONALDO DALLAGNOL - CPF: 422.463.779-00 (ASSISTENTE), IVAR PERAZOLI - CPF: 604.952.609-59 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR POSSER - CPF: 660.629.428-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO SIMON - CPF: 001.889.271-07 (TERCEIRO INTERESSADO), DILSON SALVADOR - CPF: 492.389.309-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE FELIZ NATAL - CNPJ: 01.614.088/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLEONIR GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 001.421.731-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AJUIZAMENTO CONTRA PESSOA FALECIDA ANTES DA PROPOSITURA DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE VALIDADE. CAPACIDADE DE SER PARTE. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de usucapião sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto processual de validade, tendo em vista que o réu faleceu antes do ajuizamento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível o prosseguimento de ação de usucapião proposta contra pessoa falecida antes do ajuizamento da demanda, com posterior habilitação do espólio no curso do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A capacidade para ser parte constitui pressuposto processual de validade e coincide com o conceito de sujeito de direito, sendo que, com a morte, a pessoa natural perde tal capacidade.

A substituição processual prevista no art. 110 do CPC somente é aplicável quando o falecimento da parte ocorre no curso do processo, não sendo possível quando a morte é anterior ao ajuizamento da ação.

A mera citação dos herdeiros ou sua manifestação nos autos não sana o vício de ausência de capacidade de ser parte, quando a ação foi originalmente proposta contra pessoa já falecida.

O desconhecimento do autor quanto ao falecimento do réu não afasta a ausência do pressuposto processual de validade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A ação ajuizada em face de parte falecida antes da propositura da demanda deve ser extinta sem resolução do mérito, ante a ausência de pressuposto processual de validade (capacidade de ser parte).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BENJAMIM AFINOVICZ contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal (Dr. Humberto Resende Costa), que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de usucapião ordinária de lote rural proposta em face de SHIZUO HAMAMOTO.

Por fim, condenou a parte autora\apelante, ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atribuído a causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese: (i) que não tinha conhecimento do falecimento do réu; (ii) que as herdeiras foram habilitadas nos autos, passando o espólio a constar como parte requerida; (iii) que houve cerceamento de defesa, pois não lhe foi oportunizada a produção de provas; (iv) que o Núcleo Colonial Rio Ferro foi colonizado por japoneses nos anos de 1965, que posteriormente abandonaram as terras, sendo que o réu nunca esteve na posse do imóvel; (v) que está na posse do imóvel há mais de 30 anos, de forma mansa e pacífica, tendo realizado benfeitorias e cumprido a função social da propriedade.

Requereu, ao final, a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de usucapião ou, subsidiariamente, a anulação da sentença por cerceamento de defesa.

Em contrarrazões, as apeladas defenderam a manutenção da sentença, argumentando que: (i) a ação foi proposta após o óbito do demandado, sendo defesa a substituição processual em casos como o presente; (ii) a petição inicial não foi emendada e o ato citatório foi perfectibilizado, precluindo-se a retificação dos pedidos de ingresso; (iii) a ausência de pressuposto processual de validade é matéria de ordem pública; (iv) não houve cerceamento de defesa, pois a prova documental constante nos autos é suficiente para a solução da controvérsia.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se a controvérsia em definir se é possível o prosseguimento de ação de usucapião proposta contra pessoa falecida
antes
do ajuizamento da demanda, com posterior habilitação do espólio no curso do processo.

Com efeito, ocorrendo a morte da pessoa natural, perde o falecido tal capacidade, passando todos os seus direitos e obrigações para o ente não personificado conhecido como espólio, no caso de haver herdeiros ou legatários do de cujus, ou para a herança jacente, na hipótese de inexistirem herdeiros do falecido, conforme dispõe o art. 1.784 do Código Civil: "Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários."

No caso em apreço, restou incontroverso que o réu SHIZUO HAMAMOTO faleceu em 06/01/1976, conforme certidão de óbito constante dos autos (id. 289094889, pág. 20), ou seja, antes do ajuizamento da ação de usucapião, que ocorreu em 16/10/2014. Tal circunstância, por si só, revela a ausência de pressuposto processual de validade, qual seja, a capacidade de ser parte do réu.

O apelante sustenta que
não tinha conhecimento
do falecimento do réu e que, após a ciência do fato, as herdeiras foram habilitadas nos autos, passando o espólio a constar como parte requerida. Contudo, tal argumento não merece prosperar.

Isso porque, os sucessores do
de cujus
MARLENE YURIKO HAMAMOTO e SHIRLEY YOSHIE HAMAMOTO, propuseram, contra o autor desta ação, ora apelante, e contra um terceiro, autor da ação de usucapião nº 138-40.2016.8.11.0093, a Ação Reivindicatória nº 2289-08.2018.8.11.0093, que também tramita perante este d. Juízo., sendo que o autor foi citado nos referidos processos, e, portanto tomou conhecimento do óbito em 20.04.22 (id. 82872214, autos de origem) e 15.03.23 (id. 112456962, autos de origem), de modo que poderia ter requerido a emenda da exordial, antes da manifestação dos sucessores.

Ademais a substituição processual prevista no art. 110 do CPC somente é aplicável quando o falecimento da parte ocorre no curso do processo, não sendo possível quando a morte é anterior ao ajuizamento da ação. Vejamos o teor do dispositivo:

"
Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º.
"

Nesse sentido, é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, conforme se depreende dos seguintes julgados:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RÉU FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO . DESNECESSIDADE DE HABILITAÇÃO, SUCESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE SE FACULTAR A EMENDA À INICIAL PARA CORREÇÃO DO POLO PASSIVO DIANTE DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. PRETENSÃO QUE DEVE SER DIRIGIDA AO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO OU DE INVENTARIANTE COMPROMISSADO . REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO ESPÓLIO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO . EXCEPCIONALIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA.

1- Ação distribuída em 12/05/2011. Recurso especial interposto em 10/05/2012 e atribuídos à Relatora em 25/08/2016.

2. O propósito recursal consiste em definir se a execução em face de devedor falecido antes do ajuizamento da ação deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores ou se, ao revés, é admissível a emenda à inicial, antes da citação, para a substituição do executado falecido pelo seu espólio.

3. A propositura de ação em face de réu preteritamente falecido não se submete à habilitação, sucessão ou substituição processual, nem tampouco deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores, na medida em que tais institutos apenas são aplicáveis às hipóteses em que há o falecimento da parte no curso do processo judicial . Inteligência dos arts. 43, 265, I, e 1.055, todos do CPC/73.

4 . O correto enquadramento jurídico da situação em que uma ação judicial é ajuizada em face de réu falecido previamente à propositura da demanda é a de ilegitimidade passiva do de cujus, devendo ser facultado ao autor, diante da ausência de ato citatório válido, emendar a petição inicial para regularizar o polo passivo, dirigindo a sua pretensão ao espólio.

5. Na ausência de ação de inventário ou de inventariante compromissado, o espólio será representado judicialmente pelo administrador provisório, responsável legal pela administração da herança até a assunção do encargo pelo inventariante.

Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(STJ - REsp: 1559791 PB 2015/0250154-6, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 28/08/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2018)

"(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a execução fiscal ajuizada em desfavor de pessoa já falecida, como ocorreu no presente caso, não comporta redirecionamento por meio da substituição da CDA, tendo em vista que o feito executivo deveria ter sido proposto em face do respectivo espólio". (STJ.EDcl no AgRg no AREsp n. 580.161/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/4/2016).

"(...) É firme nesta Corte o entendimento de que o ajuizamento de execução fiscal contra pessoa já falecida não autoriza o redirecionamento ao espólio, tendo em vista que não se chegou a angularizar a relação processual, por falta de legitimidade do sujeito passivo." (STJ. AgRg no REsp. 1.345.801/PR, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 15.4.2013).

Cumpre ressaltar que, em situações como a dos autos, a jurisprudência tem admitido a possibilidade de emenda à petição inicial para correção do polo passivo, desde que antes da citação válida.

Contudo, no caso em apreço, verifica-se que, mesmo após ser noticiado o falecimento do réu e após a citação das herdeiras, o autor não requereu a emenda à inicial para retificação do polo passivo, precluindo, assim, tal oportunidade.

Ademais, a mera citação dos herdeiros ou sua manifestação nos autos não sana o vício de ausência de capacidade de ser parte, quando a ação foi originalmente proposta contra pessoa já falecida, uma vez que a capacidade para ser parte é pressuposto processual de validade que deve estar presente desde o momento do ajuizamento da ação.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa, não merece acolhimento. Isso porque a improcedência da demanda em primeiro grau não se deu diante de eventual ausência de provas, mas pelo simples fato de que a ação foi proposta em desfavor de pessoa pré-morta, fato incontroverso demonstrado mediante certidão de óbito, documento público, que não poderia ser afastada por meio de prova oral eventualmente produzida nos autos.

Além disso, o magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe indeferir aquelas que são irrelevantes ao deslinde do feito, conforme preceitua o artigo 370 do Código de Processo Civil.

No caso em tela, as provas documentais constantes dos autos são suficientes para aferir o falecimento do requerido ocorrido antes do ajuizamento da ação e, consequentemente, a necessidade de extinção do processo sem resolução de mérito.

Por fim, quanto às alegações de mérito relacionadas à posse do imóvel e ao preenchimento dos requisitos para a usucapião, estas não podem ser analisadas no presente momento, tendo em vista a ausência de pressuposto processual de validade que impede o julgamento do mérito da demanda.

Diante do exposto, não merece reforma a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto processual de validade.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Concedo a assistência judicial ao recorrente, somente no que toca ao preparo recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025